Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-84.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1001055-84.2018.8.26.0568 São João da Boa Vista - Voto no 16.455 - R
1
Registro: 2020.0000495431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001055-84.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante JOSIANE SARGAÇO SILVA, são apelados INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA - IPSJBV e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001055-84.2018.8.26.0568 -Voto no 16.455
2
Apelação Cível no 1001055-84.2018.8.26.0568
Apelante: Josiane Sargaço Silva
Apelados: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
São João da Boa Vista - Ipsjbv e Prefeitura Municipal de São João da Boa
Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 16.455
Ementa:
Servidora Pública Municipal de São João da
Boa Vista. Pretensão de concessão de
aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos.
Impossibilidade. Autora que não cumpriu os
requisitos
estabelecidos
nas
emendas
constitucionais no 41/03 e no 47/05. Extinção
do processo, sem julgamento do mérito,
afastada. Ação ora julgada improcedente.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 265/266, cujo relatório é adotado,
julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do CPC.
Fundamentou-se o julgado na falta de interesse de agir
da autora, vez que inexistiu negativa do pedido principal, ou seja, da
aposentadoria.
A autora apela com vistas à inversão do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001055-84.2018.8.26.0568 -Voto no 16.455
3
sustentando que restou comprovado que possui mais de 25 anos de
exercício recebendo adicional de insalubridade e que, administrativamente,
assim foi reconhecido o direito à aposentadoria especial, porém sem a
integralidade e a paridade de vencimentos. Argumenta que foi admitida aos
11/05/1992 e que a ela não se aplicam as novas regras introduzidas pelas
Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03, bem como que os artigos 2o e
3o da Emenda Constitucional no 47/05 não interfere na discussão de
integralidade e paridade quando se trata de aposentadoria especial. Aduz
que às aposentadorias especiais, à mingua de Lei Complementar, não se
aplicam as regras da Lei no 10.887/04 (fls. 269/286).
O recurso foi processado e respondido pelo instituto
previdenciário (fls. 290/307).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Impõe-se o parcial provimento do recurso a fim de
afastar a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
Trata-se de ação proposta por servidora pública
municipal que pretende a concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade de vencimentos.
Não obstante o respeito ao entendimento adotado pelo
douto magistrado sentenciante, não vislumbro a falta de interesse de agir,
vez que a autora pretende a concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade de vencimentos.
Assim, afasto a extinção do processo e passo à análise
do mérito, na forma do disposto no artigo 1.013, §3o, do CPC.
É certo que foi reconhecido administrativamente o direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001055-84.2018.8.26.0568 -Voto no 16.455
4
da autora à aposentadoria especial e que a controvérsia restringe-se à
forma de cálculo do benefício previdenciário (aplicação da integralidade e
paridade de vencimentos).
O direito à integralidade e a paridade remuneratória
vigorou até a vigência da EC no 41/2003, até então previsto no artigo 40, §
8o, da CF com redação dada pela EC no 20/1998.
Com a vigência da EC no 41/2003, excluiu-se o direito à
paridade de vencimentos. Vejamos: “Art. 40, § 8o - É assegurado o
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.
Entretanto, o art. 7o da EC no 41/03 assegurou o direito
adquirido àqueles que, até a data de publicação da emenda, tivessem
preenchidos os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria com
base na lei então vigente. Vejamos:
Art. 7o - Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões dos seus dependentes pagos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos
dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou
vantagens
posteriormente
concedidos
aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001055-84.2018.8.26.0568 -Voto no 16.455
5
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão, na forma
da lei.
E o art. 3o, caput e parágrafo único, da EC no 47/2005
assegurou-o aos servidores que, embora não tivessem preenchido os
requisitos necessários à obtenção da aposentadoria quando da publicação
da EC no 41/2003, porém tivessem ingressado no serviço público antes da
vigência da EC no 20/1998 (16.12.1998) e preenchessem os requisitos a
seguir: (i) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição,
se mulher; (ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de
carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; (iii) idade
mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada
ano de contribuição que exceder a condição prevista no item (i). Confira-se:
Art. 3o. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas
normas
estabelecidas
pelo
art.
40
da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001055-84.2018.8.26.0568 -Voto no 16.455
6
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo
em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente
aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada
ano de contribuição que exceder a condição prevista
no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.
Ademais, este também é o entendimento do STF no RE
no 590.260/SP, j. 24.06.2009 - Tema no 139.
Ocorre que, apesar de a autora ter ingressado no serviço
público antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, ela
não preencheu os requisitos legais para obter a integralidade e a paridade,
vez que não possuía o tempo mínimo de contribuição, à época da
publicação da EC no 41/03 (fl. 19).
Assim, merece parcial provimento o recurso para afastar
a extinção do processo, porém julgar improcedente a ação.
Desse modo, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em
15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, § 4o, inciso III e § 11,
do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à fl. 266.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001055-84.2018.8.26.0568 -Voto no 16.455
7
O voto é pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso,
conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator